Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA DECISÃO REFORMADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. Os recursos gozam, em regra, de efeito substitutivo, conforme estampado no artigo 1.008 do CPC, de modo que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada, efeito que, inclusive independe do trânsito em julgado.
2. A impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, na forma do artigo 525, § 5o, do CPC. A mera alegação de excesso de execução pelo executado enseja a rejeição liminar da impugnação.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
4. Eventual insurgência quanto ao percentual arbitrado no cumprimento de sentença a título de honorários deve ser apresentada em recurso próprio e oportuno, sendo inviável sua alegação em sede de contrarrazões de agravo que nem sequer tem como objeto a decisão que os fixou.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.